Tribunal: TJDFT
Processo: 0716206-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. NEGÓCIO JURÍDICO BILATERAL. VALIDADE E EFICÁCIA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A transação civil é um instituto do Direito Civil que representa um acordo entre as partes envolvidas em uma situação de conflito, visando encerrar ou prevenir litígios. Sua natureza jurídica é de um negócio jurídico bilateral, pois depende da manifestação de vontade de ambas as partes. 1.1 O acordo, portanto, depende do consentimento mútuo das partes, e é irrevogável, salvo por vícios de consentimento, como erro, dolo, coação, entre outros casos previstos em lei, situação não evidenciada no caso em exame.
2. A Sentença homologatória do acordo produz coisa julgada formal e material, resolvendo o litígio, ainda que parcial, de forma definitiva, sendo incompatível a rediscussão da matéria, sobretudo diante do pacto livremente estabelecimento entre as partes. Precedentes deste Tribunal.
3. Para além da preclusão da matéria devolvida ao exame desta instância recursal e a inadequação da via eleita para suscitar a anulação do acordo homologado judicialmente, o Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa ao art. 833, incisos IV e X e §2o, do Código de Processo Civil acerca da impenhorabilidade do salário, para permitir a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar a fim de dar efetividade da tutela jurisdicional, desde que seja observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família.
4. Recurso conhecido e não provido.